Tribunal: TJDFT
Processo: 0728202-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA em favor de DARIENE CRISTINA SANTOS GOMES, sob a alegação que a paciente sofre constrangimento ilegal, tendo em vista a expedição de ordem de prisão preventiva, em razão de ter se furtado aos chamados judiciais, haja vista a não atualização do endereço residencial da paciente. Alega a impetrante, em resumo, que a decisão atacada não se ateve às circunstâncias particulares do caso concreto, tecendo arrazoado acerca do apelo ao clamor público e da violação ao princípio da presunção de inocência. Aduz que a paciente possui residência fixa e que já comprovou seu endereço nos autos e se compromete a atender aos chamados da Justiça. Informa que a Defesa já teria apresentado o endereço atualizado da requerente em 06/12/2019. Assim, por entender que não subsistem os fundamentos para a prisão cautelar, pleiteia, em liminar, a imediata expedição do alvará de soltura, e, no mérito, a revogação da ordem. Intimada (id 13503631) para instruir o habeas corpus com a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, a impetrante colacionou aos autos o mandado de prisão preventiva de id 13575126, p. 1/2. É o relato do essencial. Decido. Sabe-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, eventual constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Nesse primeiro exame, a despeito das alegações da Defesa, não se verifica qualquer ilegalidade no decreto prisional que autorize a concessão liminar da ordem. De início, observo que a Defesa, embora intimada para instruir a presente impetração com a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, limitou-se a colacionar o mandado de prisão preventiva (id 13575126, p. 1/2), no qual consta apenas a parte dispositiva da decisão, sem que seja possível dela extrair a fundamentação do julgado. Não obstante, em consulta ao sistema processual eletrônico à ação penal n. 0005893-70.2018.8.07.0001, em trâmite perante a Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, foi possível ter acesso à decisão em comento. A par de tal informação, extrai-se que, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, acolhendo manifestação ministerial, destacou a desídia da paciente que, a despeito de haver firmado compromisso de comunicar a alteração de endereço ao juízo processante, não foi encontrada para notificação, resultando na decretação de sua prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e para assegurar a eventual aplicação da lei penal, uma vez que as informações indicariam o comportamento furtivo da indiciada. De fato, o MM. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, ao analisar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante da paciente em preventiva, entendeu por conceder-lhe a liberdade, sem fiança, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; e III - proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (id 13410517, p. 1/2). Constata-se que a paciente descumpriu medida cautelar diversa da prisão que lhe fora imposta por ocasião da Audiência de Custódia, ao deixar de comunicar ao Juízo a mudança de endereço, situação que, prima facie, coaduna-se com o decreto de prisão cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal, segundo o qual: "a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)." Assim, no quadro apresentado, por ora, tem-se o decreto prisional por adequado às circunstâncias do caso concreto e aos ditames legais de regência, máxime o art. 312 do CPP, como imperativo de conveniência da instrução criminal e para assegurar a eventual aplicação da lei penal, sem prejuízo de exame mais apurado da matéria por ocasião do julgamento do mérito da presente ação. Não vislumbro, portanto, flagrante ilegalidade que autorize a concessão liminar da ordem de habeas corpus. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem, oportunidade em que deverá ser anexada a decisão que decretou a prisão preventiva. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator